Tribunal: STM
Processo: 7000391-55.2025.7.03.0203
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS CONCESSÃO DE OFÍCIO. TRANCAMENTO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCAPACIDADE PSÍQUICA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REINCLUSÃO AO SERVIÇO ATIVO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO PREENCHIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Ofício interposto contra sentença do Juízo da que, embora tenha denegado pedido defensivo de submissão do paciente à perícia médica, concedeu, de ofício, habeas corpus para trancar e arquivar Instrução Provisória de Deserção instaurada pela suposta prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar. O recorrente sustenta a necessidade de prosseguimento da persecução penal. A defesa pugna pela manutenção da decisão. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o trancamento da Instrução Provisória de Deserção diante da ausência de justa causa, em razão da incapacidade psíquica do investigado e da impossibilidade de sua reinclusão ao serviço ativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é cabível, nos termos do CPP, art. 574, I, e do RISTM, art. 120, parágrafo único. 4. O trancamento da persecução penal é admitido quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, especialmente diante da inexistência de pressupostos de procedibilidade. 5. Nos crimes de deserção, a condição de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade para o oferecimento da denúncia, conforme CPPM, art. 457, §§ 1º e 3º, e entendimento consolidado na Súmula nº 12 do Superior Tribunal Militar. 6. A prova documental demonstra que o investigado apresentava quadro psiquiátrico grave, com diagnóstico compatível com transtorno afetivo bipolar, sintomas incapacitantes e risco de suicídio, o que inviabiliza o retorno ao serviço militar e o manuseio de armas. 7. A incapacidade para o serviço ativo impede a reinclusão do desertor e, por consequência, afasta a condição de procedibilidade para a persecução penal. 8. A imposição de prisão automática prevista no CPPM, art. 452, deve ser mitigada diante das peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III). 9. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar reconhece a impossibilidade de persecução penal quando evidenciada a incapacidade do agente ainda na fase de instrução provisória, bem como afasta a prisão em situações de comprometimento da saúde mental. 10. Mantém-se a sentença que concedeu habeas corpus de ofício para trancar a Instrução Provisória de Deserção, diante da ausência de utilidade da persecução penal e da inexistência de justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso de Ofício conhecido e não provido. Decisão unânime. Tese de julgamento: “1. A condição de militar da ativa é requisito de procedibilidade para a ação penal no crime de deserção. 2. A incapacidade psíquica que impede a reinclusão ao serviço ativo afasta a justa causa para a persecução penal. 3. É cabível o trancamento da Instrução Provisória de Deserção por habeas corpus quando ausentes os pressupostos para o exercício da ação penal.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPM, art. 187; CPP, art. 574, I; CPPM, arts. 452, 457, §§ 1º e 3º; RISTM, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito 7000746- 13.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 27/5/2025; STM, Habeas Corpus 0000203-13.2016.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 27/10/2016; STM, Habeas Corpus 0000262-35.2015.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 18/12/2015; STM, Recurso em Sentido Estrito 7001021-93.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 23/5/2024; STF, Habeas Corpus 248582, Rel. Min. Luiz Fux, j. 8/11/2024; STF, Habeas Corpus 256628, Rel. Min. André Mendonça, j. 18/6/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000391-55.2025.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM
RECORRIDO:
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, INTERPOSTO PELO JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM, MANTENDO INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000391-55.2025.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM
RECORRIDO:
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS CONCESSÃO DE OFÍCIO.
TRANCAMENTO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO POR
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
INCAPACIDADE
PSÍQUICA
COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REINCLUSÃO AO SERVIÇO
ATIVO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO PREENCHIMENTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Ofício interposto contra sentença do Juízo da que, embora tenha
denegado pedido defensivo de submissão do paciente à perícia médica,
concedeu, de ofício, habeas corpus para trancar e arquivar Instrução Provisória
de Deserção instaurada pela suposta prática do crime previsto no art. 187 do
Código Penal Militar. O recorrente sustenta a necessidade de prosseguimento da
persecução penal. A defesa pugna pela manutenção da decisão. A Procuradoria-
Geral de Justiça Militar opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o trancamento da
Instrução Provisória de Deserção diante da ausência de justa causa, em razão da
incapacidade psíquica do investigado e da impossibilidade de sua reinclusão ao
serviço ativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é cabível, nos termos do CPP, art. 574, I, e do RISTM, art. 120,
parágrafo único.
4. O trancamento da persecução penal é admitido quando evidenciada, de plano,
a ausência de justa causa, especialmente diante da inexistência de pressupostos
de procedibilidade.
5. Nos crimes de deserção, a condição de militar da ativa constitui requisito de
procedibilidade para o oferecimento da denúncia, conforme CPPM, art. 457, §§
1º e 3º, e entendimento consolidado na Súmula nº 12 do Superior Tribunal
Militar.
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A prova documental demonstra que o investigado apresentava quadro
psiquiátrico grave, com diagnóstico compatível com transtorno afetivo bipolar,
sintomas incapacitantes e risco de suicídio, o que inviabiliza o retorno ao
serviço militar e o manuseio de armas.
7. A incapacidade para o serviço ativo impede a reinclusão do desertor e, por
consequência, afasta a condição de procedibilidade para a persecução penal.
8. A imposição de prisão automática prevista no CPPM, art. 452, deve ser
mitigada diante das peculiaridades do caso concreto, em observância ao
princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).
9. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar reconhece a impossibilidade de
persecução penal quando evidenciada a incapacidade do agente ainda na fase de
instrução provisória, bem como afasta a prisão em situações de
comprometimento da saúde mental.
10. Mantém-se a sentença que concedeu habeas corpus de ofício para trancar a
Instrução Provisória de Deserção, diante da ausência de utilidade da persecução
penal e da inexistência de justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de Ofício conhecido e não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A condição de militar da ativa é requisito de
procedibilidade para a ação penal no crime de deserção. 2. A incapacidade
psíquica que impede a reinclusão ao serviço ativo afasta a justa causa para a
persecução penal. 3. É cabível o trancamento da Instrução Provisória de
Deserção por habeas corpus quando ausentes os pressupostos para o exercício
da ação penal.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPM, art. 187; CPP, art.
574, I; CPPM, arts. 452, 457, §§ 1º e 3º; RISTM, art. 120, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito 7000746-
13.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 27/5/2025; STM,
Habeas Corpus 0000203-13.2016.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j.
27/10/2016; STM, Habeas Corpus 0000262-35.2015.7.00.0000, Rel. Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 18/12/2015; STM, Recurso em
Sentido Estrito 7001021-93.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j.
23/5/2024; STF, Habeas Corpus 248582, Rel. Min. Luiz Fux, j. 8/11/2024; STF,
Habeas Corpus 256628, Rel. Min. André Mendonça, j. 18/6/2025.
ACÓRDÃO
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício, interposto pelo
Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício, apresentado pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, com fulcro no art. 574, inciso I, do Código de
Processo Penal, em face da sentença monocrática, daquele juízo, proferida nos autos da
Instrução Provisória de Deserção nº 7000231-30.2025.7.03.0203/RS (evento 39, DOC1), que
denegou o pedido defensivo (PERÍCIA MÉDICA), porém, concedeu de ofício a ordem de
Habeas Corpus com a finalidade de trancamento e de arquivamento da IPD por ausência de
justa causa para a propositura de ação penal militar em face do Soldado C. V. M.
Em síntese, o Defensor Público da União impetrou Habeas Corpus, apontando o
Comandante do 25° Grupo de artilharia de Campanha (GAC) como autoridade coatora, com
o escopo de garantir a submissão do paciente à perícia médica, a fim de demonstrar sua
incapacidade de retornar ao serviço militar.
O causídico narrou na inicial que o paciente foi afastado do serviço por licença
médica de 7 (sete) dias, atestada pelo médico da unidade militar, em virtude de ter contraído
escabiose em serviço. Após o término da dispensa, entretanto, não retornou ao expediente.
Em 4 de junho de 2025, buscou atendimento médico na Unidade Básica de
Saúde (UBS) de Guaíba/RS, por piora no quadro de saúde, tendo sido afastado das atividades
militares por mais 20 (vinte) dias, por apresentar episódio depressivo moderado (evento 1,
DOC3, fls.14 e 15).
Ao retornar à unidade de saúde extramuros do Exército, em 2 de julho de 2025,
fora encaminhado para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), local em que permaneceu
em tratamento ambulatorial, com a ajuda de medicamentos, considerando o quadro do
paciente ser compatível com Transtorno Afetivo Bipolar, conforme atestado pela médica
psiquiatra (evento 1, DOC3, fl.17):
Atesto para devidos fins de que atendi o paciente nesta data.
Ao avaliar o paciente, o mesmo apresenta ideação suicida, sem plano, sentimentos de ruina e
desvalia, pensamentos acelerados e múltiplos, pseudoalucinações, insônia inicial e
intermediária.
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O histórico anterior do paciente conta com episódio depressivo, alucinações visuais e
automutilação.
O quadro atual é compatível com patologia CID10 F31.6. Foi medicado com ácido valproico
250mg 2cp 2x/dia, quetiapina 25mg 2cp à noite e carbonato de litio 300mg 1 cp 2x/dia.
Neste momento, o paciente apresenta sintomas incapacitantes e deve se manter afastado de
atividades que exijam manuseio de armas. Necessita dar continuidade ao tratamento para
ajuste das medicações até que haja esbatimento dos sintomas, bem como, manutenção do
tratamento após controle dos sintomas.
Nesse espaço de tempo, como não retornou à unidade militar, o paciente passou
à condição de ausente em 5 de junho de 2025, e à de desertor em 13 de junho do mesmo ano,
momento em que fora lavrado, em desfavor dele, o Termo de Deserção, concretizando-se,
assim, a autuação da Instrução Provisória de Deserção n° 7000231-30.2025.7.03.0203, pela
prática do crime de deserção disposto no art. 187 do Código Penal Militar.
Em 28 de julho de 2025, o Exército Brasileiro enviou equipe à residência do
trânsfuga, a fim de realizar diligências para confirmar o paradeiro do ex-militar e tentar
realizar captura dele, contudo Cristyan não fora encontrado em sua residência.
A Defensoria Pública da União, em 10 de outubro de 2025, impetrou Habeas
Corpus, com pedido liminar, visando garantir a submissão do recorrido à perícia médica
militar, com a finalidade de que a documentação médica advinda de instituição civil fosse
homologada para demonstrar sua incapacidade de retornar ao serviço militar, bem como
evitar uma possível constrição da liberdade ambulatorial do trânsfuga devido ao estado de
saúde do paciente (evento 1, DOC1).
Ao ser intimado, o Ministério Público Militar, em 11 de outubro de 2025,
requereu que fosse concedido o prazo de 5 (cinco) dias à autoridade militar, para que se
abstivesse de tentar localizar o desertor para captura até posterior decisão judicial,
considerando já existir termo de deserção já lavrado. O juízo a quo, por sua vez, deferiu o
pleito do Parquet (evento 11, DOC1 e evento 13, DOC1).
Mediante o ofício, o Comandante do 25º Grupo de Artilharia de Campanha,
Autoridade Coatora, prestou informações em 14 de outubro de 2025 (evento 23, DOC1) e
declarou que no momento da incorporação (4 de fevereiro de 2025) o recorrido não possuía
qualquer problema de saúde, como se vê:
[...] b. a incorporação do Sr. C. V. M. deu - se baseada, entre outras avaliações, na entrevista
realizada na cidade de Guaíba, em 4 de fevereiro de 2025, realizada por militar contando com
mais de 30 anos de serviço ativo, colhendo informações como as que se registram: declarou
não possuir filhos, não possuir namorada grávida, não ser arrimo de família, não auxiliar no
sustento da família, estar cursando curso superior, sem perspectiva de ser convocado para
cargo público, não possuir problemas de saúde na família, não ter sido operado, não ter
sofrido acidente, não possuir problema articular, não fazer uso de medicamento, não sentir
dor alguma, não possuir problema de adaptação ou fobia, não fumar, não beber, não ser
usuário de drogas ilícitas, praticar esportes, não possuir envolvimento com ocorrências
policiais, conforme se observa na Ficha de Entrevista, em anexo; [...] (Grifos nossos).
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declarou ainda a autoridade militar que durante a prestação do Serviço Militar
Obrigatório o paciente teria participado de diversas palestras, como a que incentiva a
prevenção ao suicídio, bem como realizou instrução de tiro sem apresentar anormalidade em
nenhuma das atividades militares, nem apresentou qualquer problema clínico a fim de
procurar por ajuda médica:
[...] c. durante a prestação do Serviço Militar Obrigatório o Sr. C. V. M. participou de
palestras (em especial as que valorizam a vida, as que incentivam a prevenção do suicídio e
as em apoio as condições do laranjeira (militar que mora no quartel), realizou tiro de fuzil
cal 7.62 mm, apresentando plena normalidade como seus demais pares;
d. analisando a Ficha Médica do Sr. C. V. M., é possível observar que não há nenhuma visita
médica por parte do ex - militar; [...] (Grifos nossos).
Por fim, assegurou o Comandante do 25º GAC que, a despeito de a Força
possuir diversas especialidades de serviço médico para avaliação e tratamento dos militares, o
ex-militar optou por buscar atendimento em Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade de
Guaíba/RS, após apresentar problemas psicológicos, bem como por continuar o tratamento
ambulatorial em local externo à unidade de saúde do Exército:
[...]
3. A nobre Defensoria Pública da União, a qual assisti o senhor C. V. M. relata que: "Alega o
impetrante, em síntese, que em 26 de maio de 2025, após atendimento médico na própria
Organização Militar, o paciente recebeu o diagnóstico de escabiose e a determinação de se
afastar do serviço por 07 (sete) dias, período que cumpriu em seu domicílio, na cidade de
Guaíba/RS."
4. Tal fato não consta lavrado na Ficha Médica do Sr. C. V. M., em anexo. Em contato com o
Médico Perito da Organização Militar (MPOM), relatou que no início do ano de instruções de
2025 vários soldados do Efetivo Variável foram diagnosticados com escabiose, sendo possível
tal relato.
5. A Defesa do ex - militar cita o que se segue:
Findo este prazo, o paciente passou a apresentar problemas psicológicos que
culminaram com atendimento em Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade de
Guaíba/RS, tendo sido emitido atestado médico com determinação de afastamento por
20 (vinte) dias. Posteriormente, em 02 de julho de 2025, a psicóloga responsável pelo
atendimento do ex-militar emitiu encaminhamento ao Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), local onde o paciente permanece em tratamento ambulatorial, com uso de
medicamentos (evento 1, ATESTMED3, fls. 16/20).
6. Em situações como citadas no nº 5, a orientação do Comando é no sentido que, em razão
do Exército Brasileiro possuir em seus quadros vastas especiliades de serviço médico, deve o
miliar encaminhar-se para ser examinado por médico militar, caso que, não ocorreu com o
referido militar.
7. A Defesa do ex - militar cita o que se segue: "Nesse contexto, aduz o impetrante que,
inobstante o grave e preocupante quadro psíquico que se encontra acometido o paciente,
inclusive com risco de suicídio (evento 1, ATESTMED3, fl. 17), está na iminência de ser preso
em decorrência da Instrução Provisória de Deserção supra mencionada."
8. O Sr. C. V. M. não procurou ajuda ou apresentava sinais/potencial de possível suicídio,
haja vista, tal público receber atenção especial dentro do 25º GAC. [...] (Grifos nossos).
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser intimado, o Ministério Público Militar, baseado no atestado médico
emitido pela médica Dra. Karen Lobo Anicet, manifestou-se pela concessão de ofício da
ordem de Habeas Corpus, para considerar o recorrido isento de responder pelo crime de
deserção, por não possuir condições de saúde para ser reincluído ao serviço ativo do Exército
Brasileiro (evento 27, DOC1).
Ao apreciar o pleito, no entanto, o magistrado de primeiro grau assim decidiu
(evento 31, DOC1):
[...] Portanto, conheço do writ, mas DENEGO a ordem por falta de amparo legal no que
tange ao pedido da DPU "a fim de garantir sua submissão a perícia médica, com a finalidade
de homologar sua documentação médica, na qual resta demonstrada seu impedimento em
retornar ao serviço militar", mas, de outro lado, pelas razões supramencionadas acerca da
natureza satisfativa do habeas corpus preventivo, utilizo os fundamentos decisórios como
análise de fundo para, DE OFÍCIO, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS e
determinar o trancamento e arquivamento da Instrução Provisória de Deserção nº 7000231-
30.2025.7.03.0203, ante a evidente ausência de justa causa para a propositura de ação penal
militar em desfavor do paciente C. V. M., nos moldes do entendimento do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal Militar: [...].
Por meio de despacho, o juízo a quo determinou o encaminhamento dos autos
ao Superior Tribunal Militar, em recurso de ofício, nos termos do art. 574, inciso I, do Código
de Processo Penal (CPP) (evento 64, DOC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. LUCIANO
MOREIRA
GORRILHAS,
Subprocurador-Geral
da
Justiça
Militar,
opinou
pelo
conhecimento do presente Recurso de Ofício e, no mérito, pelo desprovimento, para que seja
mantida a sentença recorrida, considerando que:
[...] a decisão promanada pelo MM. Juízo a quo, que concedeu de ofício a ordem de habeas
corpus para determinar o trancamento e arquivamento da Instrução Provisória de Deserção
nº 7000231-30.2025.7.03.0203, está em plena congruência com o ordenamento jurídico pátrio
e os princípios constitucionais. (evento 11, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo, cabível nos termos do art. 574, inciso I, do
Código de Processo Penal c/c o art. 120, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido. No mérito, deve ser desprovido.
In casu, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus nº 7000391-
55.2025.7.03.0203/RS, com pedido de concessão de liminar, contra a ameaça à liberdade de
locomoção do C. V. M., a fim de garantir a submissão do paciente à perícia médica militar,
para homologação da documentação médica e, no mérito, a confirmação da medida liminar.
O writ foi conhecido e a ordem do pleito liminar foi denegada (sua submissão
à perícia médica), por falta de amparo legal (evento 31, DOC1). No entanto, o juízo a quo
concedeu, de ofício, a ordem de Habeas Corpus, para determinar o trancamento e o
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arquivamento da Instrução Provisória de Deserção nº 7000231-30.2025.7.03.0203, ante a
evidente ausência de justa causa para a propositura de ação penal militar em desfavor do
paciente.
Consoante o alegado na petição inicial do remédio constitucional em epígrafe,
bem como à luz do disposto nas decisões judiciais subsequentes, é possível perceber que o
recorrido se encontrava na iminência de ser preso, caso o presente recurso fosse provido para
cassar a sentença concessiva de Habeas Corpus preventivo.
Ressalte-se que não se olvida do comando legal disposto no art. 452 do Código
de Processo Penal Militar ao normatizar que “O termo de deserção tem o caráter de
instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação
penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão”.
Contudo, a especificidade do caso em exame, realmente, trouxe elementos
suficientes para mitigar a imposição da prisão ex vi legis, mormente pelo fato de o recorrido
ter sido submetido a tratamento ambulatorial e por estar em estado de debilitação quanto à
saúde mental, comprovada pelos documentos médicos colacionados.
Ao compulsar os autos, verifica-se que embora a prestação do serviço militar
ocorresse em Bagé/RS, o estado de saúde do paciente evoluiu ao ponto de ele necessitar
buscar médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Guaíba/RS, local onde reside.
Inclusive, por não possuir condições psíquicas, o paciente não conseguiu
justificar junto à Organização Militar tal situação de impedimento para retornar à unidade
militar. Nesse ponto, citam-se os trechos da petição inicial nos autos do Habeas Corpus nº
7000391-55.2025.7.03.0203/RS:
Durante o afastamento, surgiram crises de descompensação emocional, caracterizada por
ansiedade intensa, humor instável, episódios de pânico, depressão profunda e insônia,
levando-o a atendimento extramuros, em unidade básica de saúde, nas proximidades de sua
residência. No dia 04/06/2025 o paciente fora atendido e emitido atestado médico com
determinação de afastamento por 20 dias.
[...]
Ainda, no dia 02/07/2025 a psicóloga emitiu um encaminhamento ao Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS).
[...]
Restando claro que não se tratava de mera instabilidade corriqueira, tal quadro evoluindo
ao ponto do paciente não ter condições psíquicas para, efetivamente, justificar junto a OM
tal situação de impedimento em retornar ao serviço militar, posto os sintomas estarem
intensos lhe causando aumento em pensamentos de profunda ansiedade, temor em
enfrentar o problema, chegando ao ponto de cogitar tentar contra sua própria vida, situação
que, em ação de desespero, sua progenitora decidiu por agir, realizou ligação, nas palavras da
mãe, foi comunicada que o atestado médico não seria suficiente para justificar, necessitando a
juntada de um laudo.
[...]
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse intervalo de tempo manteve-se em tratamento frequente junto ao CAPS, sendo que no
dia 04/08/2025 a Médica Psiquiatra emitiu diagnóstico em laudo que o paciente era
acometido pelo quadro compatível com a patologia CID 10 F31.6. (Transtorno Afetivo
Bipolar – episódio misto), com indicação expressa de impossibilidade de retorno imediato às
atividades laborais e de continuidade terapêutica.
Quanto a possível questionamento acerca dos motivos pelos quais o paciente não retornou a
OM com a finalidade de efetivamente cumprir com as formalidades de justificar seu
impedimento de retorno ao serviço miliar, porém a resposta é clara, o paciente residente do
Município da Guaíba, acometido por Transtorno Bipolar em episódio misto, com flutuações
sintomáticas entre episódios de depressão e de hipomania e mania com risco de suicídio, não é
crível exigir que tenha capacidade para tanto. (Grifos nossos).
Importante também mencionar o atestado lavrado pela médica psiquiatra Dra.
Karen Lobo Anicet, CRM 22791, que explica a quadro mental do paciente:
Atesto para devidos fins de que atendi o paciente nesta data. Ao avaliar o paciente, o mesmo
apresenta ideação suicida, sem plano, sentimentos de ruina e desvalia, pensamentos
acelerados e múltiplos, pseudoalucinações, insônia inicial e intermediária.
O histórico anterior do paciente conta com episódio depressivo, alucinações visuais e
automutilação.
O quadro atual é compativel com patologia CID10 F31.6.
Foi medicado com ácido valproico 250mg 2cp 2x/dia, quetiapina 25mg 2cp a noite e
carbonato de litio 300mg 1 cp 2x/dia.
Neste momento, o paciente apresenta sintomas incapacitantes e deve se manter afastado de
atividades que exijam manuseio de armas. Necessita dar continuidade ao tratamento para
ajuste das medicações até que haja esbatimento dos sintomas, bem como, manutenção do
tratamento após controle dos sintomas. (HC n° 7000391-55.2025.7.03.0203/RS, evento 1,
ATESTMED3, fl. 17) (Grifos nossos).
Não se desconhece, todavia, os atos normativos que averiguam o estado de
saúde dos militares no Exército, a exemplo das Instruções Gerais para Perícias Médicas no
Exército (IGPMEx), das Instruções Reguladoras sobre Perícias Médicas e Acidentes em
Serviço no Exército (IRPMEx), bem como das Instruções Gerais para a Inspeção de Saúde de
Conscritos nas Forças Armadas (IGISC).
Inclusive, sabe-se que, embora o recorrido devesse ter passado por
procedimento administrativo previsto nessas instruções para averiguar seu quadro de saúde, a
questão atinente ao seu direito de ir e vir, diante da especificidade dos fatos narrados,
demonstra questão clínica em tese relevante, daria ensejo à manutenção da decisão recorrida,
à luz, também, do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Nesse diapasão, citam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte
Castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR – MPM. ART. 187
DO CPM. DESERÇÃO. INSTAURAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESEÇÃO –
IPD.
APRESENTAÇÃO
VOLUNTÁRIA
DO
TRÂNSFUGA.
MILITAR
REVERTIDO
(ESTÁVEL). REALIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) PERÍCIAS MÉDICAS (INSPEÇÕES DE SAÚDE).
MILITAR CONSIDERADO INCAPAZ DEFINITIVAMENTE PARA O SERVIÇO ATIVO.
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXAMES MÉDICOS E PERICIAIS REALIZADOS ANTES DA DENÚNCIA. PEDIDO
MINISTERIAL PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
DESNECESSIDADE. INCONFORMISMO DO PARQUET CASTRENSE VIA APELAÇÃO.
NEGADO SEGUIMENTO NA ORIGEM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA ESSA
DECISÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A via processual adequada para impugnar Decisão que não recebe Recurso de Apelação é, de
fato, o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 516, alínea “q”, do CPPM.
No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a necessidade da instauração do Incidente de
Insanidade Mental pretendida pelo órgão ministerial.
Conforme dispõe o art. 156 do CPPM, a perícia de sanidade mental é cabível quando houver
dúvida sobre a imputabilidade penal do acusado em virtude de doença ou de deficiência
mental. A instauração do referido Incidente não é obrigatória, cabendo ao julgador avaliar a
sua real necessidade diante do contexto fático.
No caso concreto, o desertor, após se apresentar voluntariamente, foi submetido a múltiplas
avaliações médicas – incluindo Inspeção de Saúde e Exame Pericial –, que o consideraram
incapaz definitivamente para o serviço militar, em decorrência de transtornos mentais e
comportamentais causados pelo uso contínuo de drogas (CIF F19), sobretudo a cocaína, e
transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2).
A instauração do Incidente de Insanidade Mental para aferir a imputalibilidade do desertor à
época da prática do crime torna-se desnecessária e irrelevante, neste momento, para o
desfecho processual.
A jurisprudência do STM e do STF é firme no sentido de que o status de militar da ativa
constitui-se em condição de procedibilidade no caso do crime de deserção. A perda dessa
condição antes do recebimento da denúncia impede a deflagração ou o prosseguimento do
processo.
O militar foi declarado definitivamente incapaz ainda na fase de Instrução Provisória de
Deserção por meio de vários exames de saúde e, por conseguinte, não há que se falar em
exame de sanidade mental, tampouco em início da ação penal.
Mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão a quo, que indeferiu o pedido de
instauração de Incidente de Insanidade Mental.
Recurso ministerial desprovido. Decisão por unanimidade. (STM - Recurso em Sentido Estrito
nº 7000746-13.2024.7.00.0000, Relator: Min. ODILSON SAMPAIO BENZI, data de Autuação:
4/12/2024, data de Julgamento: 27/5/2025, data de Publicação: 17/6/2025) (Grifo nosso).

Habeas Corpus. Crime de deserção. Pedido liminar. Concessão de salvo conduto.
Apresentação voluntária do desertor. Inspeção de saúde. Não recolhimento à prisão.
Deferimento. Princípio da dignidade humana. Confirmação da liminar. Concessão da ordem.
Unânime.
Garantir ao trânsfuga o mínimo de bem estar, diante de sua instabilidade física e emocional,
é reverenciar o princípio da dignidade humana, insculpido no art. 1º, inciso III, da CF/88. O
cerceamento da sua liberdade, nesse momento, revelar-se-ia inadequado e desajustado aos
preceitos que resguardam os direitos humanos.
O trânsfuga se apresentou voluntariamente, foi inspecionado e julgado incapaz para o serviço
militar, o que torna o presente pedido exaurido.
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Decisão proferida em sede de liminar é medida satisfativa, que deve ser confirmada no
mérito.
Conhecimento do writ e concessão da Ordem.
Decisão unânime. (STM - Habeas Corpus nº 0000203-13.2016.7.00.0000, Relator: Min. JOSÉ
BARROSO FILHO, data de Autuação: 3/10/2016, data de Julgamento: 27/10/2016, data de
Publicação: 24/11/2016) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. DOENÇA MENTAL COMPROVADA.
O paciente responde pela prática do crime de deserção, tendo sido requerido salvo-conduto
para a sua apresentação voluntária, sem risco de sua liberdade de locomoção, a fim de ser
submetido, imediatamente, à perícia médica.
A Defesa trouxe satisfatoriamente prova pré-constituída de que o desertor encontra-se em
estado de saúde mental precário e instável a demandar um maior cuidado com a sua
eventual prisão.
No ordenamento jurídico brasileiro, a regra é a liberdade do indivíduo, somente sendo
admitido o cárcere prematuro - aquele evidenciado antes do trânsito em julgado da
condenação - em situações excepcionais, após análise do caso concreto e por decisão
devidamente fundamentada.
O encarceramento do desertor pode acarretar danos irreversíveis à sua saúde mental, razão
pela qual não se justifica sua segregação.
Ordem conhecida e deferida parcialmente. Decisão unânime. (STM - Habeas Corpus nº
0000262-35.2015.7.00.0000, Relatora: Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, data de Autuação: 30/11/2015, data de Julgamento:18/12/2015, data de
Publicação:16/2/2016) (Grifo nosso).
Como se vê, a incapacidade do trânsfuga fora evidenciada ainda na fase de
Instrução Provisória de Deserção, por meio de diversos exames que comprovaram o estado
de saúde precário e instável do recorrido, não havendo, assim, como dar início à ação penal.
É importante mencionar ainda trecho da sentença do juízo a quo cujo teor
demonstra que a condição atual do recorrido não permitiria sua reinclusão à Força:
Ou seja, infere-se, de todo o exposto, que o quadro de saúde do paciente não permitiria sua
reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro caso fosse capturado ou se apresentasse
voluntariamente, restando evidente a falta de justa causa para se movimentar toda a
máquina pública estatal para investigação, processamento e julgamento de um feito (IPD)
que, diante do lastro probatório aqui produzido, permite antever que não se atingirá o objetivo
do Direito Penal e não trará resultado útil à sociedade, ferindo o interesse de agir de que fala
a doutrina pátria:
“O interesse de agir está ligado à constatação da utilidade da interferência do Estado, da
utilidade da prestação jurisdicional para que a parte alcance o que pleiteia, cabendo ao autor
demonstrar “que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de proporcionar uma
melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o
dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda”. Consiste também
em uma avaliação a priori pelo juiz, sem incursionar efetivamente se o autor possui o direito
alegado, mas apenas verificando se, com a sentença favorável, haverá atendimento, ainda que
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parcial (uma melhora), da pretensão trazida à apreciação.”. (Cícero Robson Coimbra Neves,
Marcello Streinfinger. Manual de Direito Penal Militar. 5. ed. - São Paulo: Saraiva, 2021. p.
511). (Grifo nosso).
Nessa perspectiva, sabendo que, diante do quadro de saúde do paciente, não
será possível dar início à persecução penal, movimentar toda máquina estatal para dar
continuidade à Instrução Provisória de Deserção acarretaria uma investigação sem justa
causa.
Até porque, conforme preceitua o art. 457, §§ 1° e 2°, do Código de Processo
Penal Militar, é necessário que a praça sem estabilidade seja considerada apta na
inspeção de saúde para ser reincluída à Força e possibilitar o oferecimento da denúncia:
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído
[...]
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
(Grifos nossos).
Cabe ainda destacar o entendimento sedimentado pelo teor do Enunciado nº 12
da Súmula deste Tribunal, que afirma: “A praça sem estabilidade não pode ser denunciada
por deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão”.
A doutrina especializada também defende que a situação de militar da ativa é
condição de procedibilidade para a instauração do processo de deserção:
Célio Lobão leciona que: “na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica
de procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou
retornando à condição de civil, o fato – a ausência ilícita - torna-se atípico, deixa de existir o
crime de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em
qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em
julgado”. (LOBÃO, Célio. Direito processual penal militar. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2010. p. 387) (Grifo nosso).

Para Neves: [...] O que há para oficial como condição de prosseguibilidade é a sua captura
ou apresentação, ao passo que para a praça há uma condição de procedibilidade na reversão
ou reinclusão, ou seja, retorno ao serviço ativo, mas isso deve ser verificado antes do
oferecimento da denúncia, e não no curso do processo, quando será irrelevante nos termos da
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lei castrense. Assim, oficial ou praça, com processo já em curso, que percam a condição de
militar pela demissão, exoneração etc., à luz da lei processual penal militar, continuarão a ser
processados, sob pena de criação de causa de extinção de punibilidade não prevista no
Código Penal Militar.” (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito processual penal
militar. 2. ed. São Paulo Saraiva 2017. p. 839) (Grifo nosso).
A jurisprudência desta Corte também entende que a condição de militar deve
apenas ser exigida no momento do recebimento da denúncia:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. INVIABILIDADE DO PLEITO. ART.
453, § 3º, DO CPPM E ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DO STM. A CONDIÇÃO DE
EXMILITAR SÓ AFASTA A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. No processo de Deserção a condição de militar é exigida tão somente no momento do
recebimento da Exordial, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM, não havendo qualquer
exigência de manutenção dessa condição enquanto tramitar a ação penal militar.
II. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM preceitua que a praça sem estabilidade não pode
ser denunciada sem ter readquirido a condição de militar. Como se vê, tal requisito é
indispensável somente no momento da instauração da ação penal militar.
III. A perda da condição de militar não extingue a punibilidade, como quer fazer crer a
Defesa, mas tão somente afasta a competência desta Justiça Especializada para dar
prosseguimento à execução penal, na forma do art. 62 do CPM.
V. Recurso em Sentido Estrito. Provido. Decisão por maioria. (STM - RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO Nº 7001021-93.2023.7.00.0000, Min Relator JOSÉ BARROSO FILHO,
data
de
Autuação:
14/12/2023,
data
de
Julgamento:
23/5/2024,
data
de
Publicação:12/6/2024) (Grifos nosso).
O Supremo Tribunal Federal tem se manifestado da mesma forma:
‘[...] na forma do art. 457, § 3º, do CPPM, não havendo qualquer exigência de manutenção
dessa condição enquanto tramitar a ação penal militar.
II. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM preceitua que a praça sem estabilidade não pode
ser denunciada sem ter readquirido a condição de militar. Como se vê, tal requisito é
indispensável somente no momento da instauração da ação penal militar.
III. A perda da condição de militar não extingue a punibilidade, como quer fazer crer a
Defesa, mas tão somente afasta a competência desta Justiça Especializada para dar
prosseguimento à execução penal, na forma do art. 62 do CPM.
IV. Recurso em Sentido Estrito. Provido. Decisão por maioria.’
Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido absolvido pelo Juízo de primeira instância.
Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial para
“para condenar o acusado MIKAEL FERREIRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela
prática do crime disposto no art. 187 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis, na
forma da alínea a do inciso II do art. 88 do CPM. (STF - HC n° 248582, Relator: Min. LUIZ
FUX, julgamento: 8/11/2024, publicação: 12/11/2024) (Grifo nosso).
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘[...] este requisito é exigido como condição de procedibilidade para a instauração do
processo, mas não para o prosseguimento da ação ou para o cumprimento da pena.
Dessa forma, o oferecimento da denúncia e seu recebimento ocorreram em março de
2024 (evento 1 da APM nº 7000083-44.2024.7.03.0303) e o licenciamento do acusado
das fileiras do Exército (evento 27 do mencionado processo) ocorreu no dia 8 de abril
de 2024, ou seja, posteriormente à instauração da Ação Penal Militar, fato que não
impede o seu prosseguimento.
Com efeito, prevalece na Corte Castrense a interpretação de que, consoante disposto
no § 3º do art. 457 do CPPM, a condição de militar é exigida tão somente para o
regular processamento da peça acusatória, tratando-se de uma condição de
procedibilidade, e não de prosseguibilidade, conforme as ementas seguintes: [...]’ (e-
doc. 3, p. 26).
7. O que decidido não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido
de que, nos crimes de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), ‘o status de militar
é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da
ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução [...]’. (STF –
HC n° 256628, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, julgamento: 18/6/2025,
publicação: 23/6/2025) (Grifos nossos).
Dessa forma, em que pese o elogiável entendimento da defesa, resta claro que
condição de procedibilidade não se confunde com de prosseguibilidade, uma vez que
naquela é exigida a condição de militar para instauração do processo, nesta, contudo, não se
exige tal requisito para prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento de pena em
tramitação.
Nesse sentido, constata-se que, no caso em tela, o estado de saúde mental do
recorrido não permitiu seu retorno à Força, estando, assim, ausente o requisito da condição de
militar para haver o preenchimento da procedibilidade exigida no momento da instauração do
processo.
Em parecer elaborado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano
Moreira Gorrilhas, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou no seguinte sentido:
[...] consideramos que a decisão promanada pelo MM. Juízo a quo, que concedeu de ofício
a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento e arquivamento da Instrução
Provisória de Deserção nº 7000231-30.2025.7.03.0203, está em plena congruência com o
ordenamento jurídico pátrio e os princípios constitucionais.
Logo, opina esta Procuradoria-Geral de Justiça Militar pelo conhecimento do presente
Recurso de Ofício e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se os termos da r. Sentença
exarada pelo d. Juízo a quo. (evento 11, DOC1) (Grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício,
interposto pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, mantendo inalterada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383519v3 e do código CRC 87748587.
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 06/05/2026, às 08:56:44
7000391-55.2025.7.03.0203
40001383519 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR